Tribunal: TJSP
Processo: 2147525-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS EM RAZÃO DA PANDEMIA. Impossibilidade. Não há qualquer previsão no ordenamento jurídico de suspensão da tutela executiva no país por conta da pandemia da COVID-19, de modo que o seu notório impacto em todos os segmentos da sociedade não constitui por si só fundamento legítimo para a suspensão do cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS EM RAZÃO DA PANDEMIA. Impossibilidade. Não há qualquer previsão no ordenamento jurídico de suspensão da tutela executiva no país por conta da pandemia da COVID-19, de modo que o seu notório impacto em todos os segmentos da sociedade não constitui por si só fundamento legítimo para a suspensão do cumprimento de sentença. Decisão mantida. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147525-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante JOSÉ
PEREIRA,
é
agravado
WALDEREZ
APARECIDO
CARVALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147525-54.2020.8.26.0000 -Voto no 32076
2
Agravo de Instrumento – no 2147525-54.2020.8.26.0000
Agravante/Executado:
JOSÉ PEREIRA
Agravada/Exequente:
WALDEREZ APARECIDO CARVALHO
MM. Juiz de Direito: Rilton José Domingues
Comarca de Limeira - 2a Vara Cível
Voto no 32076
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO
DOS
ATOS
EXECUTIVOS EM RAZÃO DA PANDEMIA. Impossibilidade.
Não há qualquer previsão no ordenamento jurídico de suspensão
da tutela executiva no país por conta da pandemia da COVID-19,
de modo que o seu notório impacto em todos os segmentos da
sociedade não constitui por si só fundamento legítimo para a
suspensão do cumprimento de sentença. Decisão mantida.
RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória (e-fls. 172, autos originais) proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Limeira, nos autos da “ação de
despejo por falta de pagamento c/c cobrança”, em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada por WALDEREZ APARECIDO CARVALHO contra JOSÉ
PEREIRA, que indeferiu o pedido de suspensão dos executivos formulado pelo
Executado em razão da pandemia da COVID-19.
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/07), aduzindo, em síntese, que o cenário atual decorrente da
pandemia da COVID-19 autorizaria o pedido de suspensão do feito. Requereu,
assim, o provimento do recurso.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
comporta julgamento direto, diante da ausência de prejuízo à parte contrária.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão dos atos
executivos formulados pelo Executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147525-54.2020.8.26.0000 -Voto no 32076
3
Assim, a questão do recurso resume-se na
possibilidade ou não de suspensão do cumprimento de sentença em razão da
pandemia da COVID-19.
O recurso não comporta provimento.
Como se sabe, a suspensão do processo é
a paralisação temporária da marcha dos atos processuais por algum
acontecimento voluntário ou não. As hipóteses legais de suspensão estão
previstas no art. 313 do CPC.
Quanto à hipótese de suspensão do
processo por motivo de força maior (inciso VI do mencionado artigo), consideram-
se como tal todos os fatos imprevistos e inevitáveis que constituam obstáculo
para o regular andamento do processo, como esclarece o ilustre Humberto
Theodor Júnior:
“O motivo de força maior é uma razão física
que torna impossível o funcionamento do órgão jurisdicional e,
consequentemente, o andamento do feito, como um incêndio, ou uma guerra, que
destruísse o edifício do Fórum, ou o tornasse inacessível, ou ainda, causasse a
morte dos agentes do juízo”1
A pandemia da COVID-19, ainda que notório
o seu impacto em todos os segmentos da sociedade, não se enquadra em tal
hipótese de suspensão, já que estabelecido o regime de Plantão Extraordinário,
no âmbito do Poder Judiciário Nacional, para uniformizar o funcionamento dos
serviços judiciários e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, com
o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus Covid-19, nos termos
da Resolução no 313, de 19.MAR.2020 e subsequentes, inexistindo qualquer
previsão no ordenamento jurídico atualmente de suspensão da tutela executiva
no país por conta desta crise.
Conforme
se
depreende
dos
autos
originários, o presente cumprimento de sentença iniciou-se em NOV.2019 e está
lastreado em título judicial definitivamente constituído, sem pagamento voluntário
até o presente momento do valor judicialmente reconhecido como devido, sendo
1 Curso de Direito Processual Civil, Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento, 47a
ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 348.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147525-54.2020.8.26.0000 -Voto no 32076
4
direito do credor a satisfação do seu crédito, o que não pode ser obstado sob o
fundamento genérico de evidente alteração econômica ocorrida em todo o mundo
por conta da pandemia.
Por essas razões, a decisão não exige
reforma.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Réu,
mantendo a r. decisão agravada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora